Tribunal: TJDFT
Processo: 0701495-49.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ROUBO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A palavra da vítima, embora goze de especial relevância em delitos relacionados ao contexto de violência doméstica e familiar, não autoriza a condenação quando o seu depoimento aparece contraditório e isolado de outros elementos de prova.
2. Se a versão inquisitiva apresentada pela vítima não é confirmada em juízo e não há outras provas mínimas que confiram lastro seguro para embasar o decreto condenatório, havendo dúvida fundada em relação à concreta configuração dos elementos objetivos e subjetivos do crime, a absolvição é medida que se impõe, em face da presunção constitucional de não culpabilidade.
3. Recurso da Defesa conhecido e provido. Recurso do Ministério Público prejudicado.